Tribunal: TJMT
Processo: 0002633-34.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0002633-34.2007.8.11.0041
RECORRENTE: MC E MC CONSTRUCOES CIVIS LTDA
RECORRIDO: JARDEL NOGUEIRA SAN MARTIN
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 88350460) interposto por MC & MC CONTRUÇÕES CIVIS LTDA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c’ da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 81116458):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – COMPROVADA – ENTREGA DE ÁREA COMUM INCOMPLETA – REVISÃO DE CONTRATO – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS
Comprovada o atraso na entrega do imóvel, bem como a entrega incompleta da área comum do empreendimento.
Dever de reparar o dano moral causado ao autor que recebeu o imóvel atrasado e incompleto. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0002633-34.2007.8.11.0041, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 23/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interpostas por JARDEL NOGUEIRA SAN MARTIN e MC & MC CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, que manteve a sentença, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Perdas e Danos Morais c/c Tutela Antecipada e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a empresas apelante em danos morais.
A Recorrente alega violação ao artigo 884 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de o valor fixado a título de danos morais fixados no presente caso, não levou em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade devendo o valor ser reduzido, sob pena de enriquecimento ilícito.
Recurso tempestivo (id. 88350470).
Contrarrazões (id. 93630997).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação ao artigo 884 do CC, ao argumento de o valor fixado a título de danos morais fixados no presente caso, não levou em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade devendo o valor ser reduzido, sob pena de enriquecimento ilícito.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...)
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o atraso verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais. Rever o entendimento do acórdão recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A revisão do quantum fixado a título de danos morais somente é permitida quando irrisório ou exorbitante o valor. Ausente tais circunstâncias, a análise encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1915681/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021)” (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça